Tribunal: TJSP
Processo: 1006276-23.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÕES – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO - AÇÃO DE COBRANÇA – CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO PELA CORRÉ NA VÉSPERA DA VIAGEM – DEPÓSITO NA CONTA DO CORRÉU, PAI DA CONTRATANTE, DE R$7.000,00 DOS R$7.540,00 – PRETENSÃO DA AUTORA DE RESTITUIÇÃO DE R$2.000,00 ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU RECONHECIDA – TEORIA DA ASSERÇÃO – INTERNAÇÃO

Ementa:
APELAÇÕES – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO - AÇÃO DE COBRANÇA – CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO PELA CORRÉ NA VÉSPERA DA VIAGEM – DEPÓSITO NA CONTA DO CORRÉU, PAI DA CONTRATANTE, DE R$7.000,00 DOS R$7.540,00 – PRETENSÃO DA AUTORA DE RESTITUIÇÃO DE R$2.000,00 ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU RECONHECIDA – TEORIA DA ASSERÇÃO – INTERNAÇÃO DA REQUERIDA POR MOTIVO DE DOENÇA QUE CONFIGURA CASO FORTUITO - ITEM 8 DA DELIBERAÇÃO NORMATIVA 161/85 DA EMBRATUR QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE PERDA DE PERCENTUAL DO PREÇO EXCLUINDO CASOS FORTUITOS – INDEVIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS NA DEVOLUÇÃO PRETENDIDA PELA AUTORA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU E RECURSO DA RÉ PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.